Tribunal: STM
Processo: 7000237-24.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000237-24.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: WALLACE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública da União, para manter a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/08/2020 22:47:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5637a57
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000237-24.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: WALLACE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, ex-Cb Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DA NÃO HIERARQUIA DAS PROVAS.
1. Ainda que não haja testemunha ocular da subtração, a autoria pode
ser comprovada quando o agente, embora não tenha confessado o furto, é
encontrado com o objeto em seu poder e não apresenta qualquer
explicação plausível para tanto.
2. A prova pericial não é hierarquicamente superior à prova testemunhal,
uma vez que vigora no ordenamento jurídico pátrio o Princípio da Não
Hierarquia das Provas. A lei determina que o magistrado atente para a
compatibilidade e a concordância entre as provas colhidas.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, dia 13 de agosto de 2020.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WALLACE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, ex-Cb Ex, contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que o
condenou, pelo crime previsto no art. 240, caput, do CPM, à pena de a 1 (um) ano de reclusão, convertida
em prisão, e concedeu-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em
liberdade.
A Denúncia, oferecida em 15 de junho de 2018 (Evento 1 - DENUNCIA2 - Processo nº 7000323-
33.2018.7.01.0001) e recebida em 28 de junho de 2018 (Evento 1 - -DEC1 - Processo nº 7000323-
33.2018.7.01.0001) narra, em essência, que:
No mês de janeiro do ano de 2017, o Sd RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA CORREA
adentrou ao Quartel, por ocasião do início do expediente, e guardou seu relógio
dentro de seu armário. Estava acompanhado do Sd JULIANO EUGÊNIO DOS
REIS, que também deixara alguns pertences dentro do armário do Sd ROSA.
juntos deixaram o alojamento para cumprirem suas atribuições no Setor de
Aprovisionamento (Rancho).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/08/2020 22:47:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5637a57
Ocorre que, por ocasião do retomo do Sd EUGÊNIO ao alojamento, no horário
do almoço, este percebeu que o armário estava com indícios de que teria sido
aberto, tendo chamado o Sd ROSA para que fosse verificado se havia sumido
algum pertence seu, e este, por sua vez, percebeu que seu relógio não se
encontrava mais ali.
Verificada a subtração, o SD ROSA acionou o militar de serviço no dia para que
tomasse alguma providência, tendo os militares de serviço efetuado uma
revista nos armários dos militares que se encontravam no alojamento, contudo,
não tendo sido encontrado naquele momento o objeto sumido.
Alguns meses depois, no dia 21 de setembro, durante a revista realizada pelos
militares da 2a Seção em virtude do término do expediente, o 2° Sgt RONALDO
SOBREIRO DE MELO encontrou um relógio dentro da bolsa do SD SANTOS,
porém, corno não sabia do fato o liberou para que fosse embora, mas o Sd
ROSA observou a revista e prontamente acionou o Sgt SOBREIRO, contando-lhe
o ocorrido.
Para que pudesse dirimir quaisquer dúvidas acerca da propriedade do relógio e
afastar qualquer tipo de acusação sem fundamento, O Sgt SOBREIRO solicitou
que os Sargentos FERNANDO ROCHA GOMES e WILLIAN BEZERRA DA SILVA
solicitassem ao CB SANTOS que retornasse e mostrasse o relógio,
perguntando-lhe também acerca do bem em questão. Neste momento, e Cb
SANTOS contou diversas versões, em contradição, dizendo, primeiro, que
comprara o relógio de alguém mas não tinha nenhum documento
comprobatório, depois que comprara de um militar do quartel mas que não se
lembrava do nome.
Ao questionarem o Sd ROSA acerca do relógio, este ratificou ser o real
proprietário do bem, inclusive indicando uma marcação existente no fundo do
relógio que foi confirmada a seguir. Com isso, os militares da seção informaram
ao Cb SANTOS que ficariam com o relógio para que pudesse ser feita uma
apuração para identificar o real proprietário do bem, quando esse militar se
dirigiu ao Sd ROSA, pedindo-lhe desculpas. Ato contínuo, os militares da 2a
Seção Perguntaram os motivos pelos quais o Cb SANTOS eslava pedindo
desculpas ao Sd ROSA, mas ele disse que não havia motivos.

Integram o presente processo o IPM no 299-52.2017.7.01.0101 (Evento 1 - Processo nº 0000299-
52.2017.7.01.0101).
O Réu foi devidamente citado em 12 de julho de 2018 (Evento 8 - Processo nº 7000323-
33.2018.7.01.0001).
Em 13 de agosto de 2018, as testemunhas da Acusação, Sgt RONALDO SOBREIRO DE MELO, Sgt WILLIAM
BEZERRA DA SILVA, Sgt FERNANDO ROCHA GOMES e Sd JULIANO EUGÊNIO DOS REIS, e o Ofendido, Sd
RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA, foram ouvidos em Juízo (Eventos 11 e 12 - Processo nº 7000323-
33.2018.7.01.0001).
Em 17 de setembro de 2018, houve audiência para a inquirição das testemunhas de Defesa, Sd MARCELO
HENRIQUE ALVES SANTOS, Cb DIOGO DE ARAÚJO RODRIGUES e Cb THIAGO RODRIGUES DE SOUZA
FREITAS, e para o interrogatório do Acusado (Eventos 27 e 28 - Processo nº 7000323-
33.2018.7.01.0001).
Nessa mesma ocasião, o Ministério Público Militar solicitou a realização de perícia para verificar possíveis
semelhanças entre o relógio de pulso, objeto dos presentes autos, e o que aparece nas fotos obtidas na
rede social Facebook. O pedido foi deferido pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (Evento

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/08/2020 22:47:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5637a57
78 - Processo nº 7000323-33.2018.7.01.0001).
Em 14 de maio de 2019, por meio do Ofício no 14-PIC/Cmdo/1oBPE (Evento 28 - Processo no 7000323-
33.2018.7.01.0001), o Comandante do 1º Batalhão de Polícia do Exército informou que a perícia tinha
sido prejudicada pela devolução do relógio ao Ofendido, ocasionando a quebra da cadeia de custódia.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM (Evento 88 - Processo no 7000323-33.2018.7.01.0001) nada
requereu. A Defesa deixou transcorrer in albis o prazo (Evento 92 - Processo nº 7000323-
33.2018.7.01.0001).
A Defesa (Evento 111 - Processo nº 7000323-33.2018.7.01.0001) e o MPM (Evento 103 - Processo nº
7000323-33.2018.7.01.0001) apresentaram Alegações Escritas.
Em Sentença, publicada em 10 de dezembro de 2019 (Evento 149 - Processo nº 7000323-
33.2018.7.01.0001), o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM julgou
procedente a Denúncia para condenar WALLACE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, ex-Cb Ex, como incurso no
crime previsto no art. 240 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, convertida em prisão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Devidamente intimada, a DPU (Evento 160 - Processo nº 7000323-33.2018.7.01.0001) interpôs,
tempestivamente, recurso de Apelação.
Em suas Razões (Evento 1 - 2-RAZAPELA), requereu a reforma da Sentença e a absolvição do Acusado,
aduzindo, para tanto, que não restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.
O Ministério Público Militar (Evento 1 - 1-CONTRAZ) apresentou Contrarrazões, pugnando pela
manutenção da Sentença recorrida.
Em 27 de janeiro de 2020, ocorreu o trânsito em julgado para a Acusação (Evento 161 - Processo no
7000323-33.2018.7.01.0001).
O Acusado foi licenciado por término de tempo de serviço, em 31 de janeiro de 2020, nos termos do
Ofício no 004-Jus/S1/1o D SUP (Evento 165 - Processo nº 7000323- 33.2018.7.01.0001).
A SEJUD certificou que NADA CONSTA na Secretaria em relação ao Acusado (Evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI (Evento 6), opinou pelo não provimento do Apelo Defensivo, diante da existência
de provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas.
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM (Evento 149 - Processo nº
7000323-33.2018.7.01.0001), que condenou o ex-Cb do Exército WALLACE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO,
como incurso no delito previsto no art. 240, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, convertida
em prisão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões (Evento 1 - 2-RAZAPELA), a Defesa requereu a reforma da Sentença, com a consequente
a absolvição do Acusado, aduzindo, para tanto, que não restaram comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas.
Em síntese, consta nos autos que em certo dia do mês de janeiro de 2017, no início do expediente, o Sd
RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA CORREA, acompanhado do Sd JULIANO EUGÊNIO DOS REIS, guardou em seu
armário no alojamento alguns pertences, entre eles, um relógio de pulso. Na hora do almoço, o Sd ROSA
percebeu que seu armário havia sido aberto e que o relógio tinha desaparecido.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/08/2020 22:47:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5637a57
Meses depois, no dia 21 de setembro de 2017, durante a revista por término do expediente, o 2° Sgt
RONALDO SOBREIRO DE MELO encontrou um relógio na mochila do Acusado. O Sd ROSA, que observava
a revista, reconheceu o relógio como sendo seu, indicando, inclusive, uma marcação, consistente em um
"arranhão", existente no fundo do relógio. Questionado sobre o objeto, o ex-Cb Ex WALLACE DOS SANTOS
DA CONCEIÇÃO afirmou que o obteve de um contato, sem indicar qualquer nome, e, em seguida, pediu
desculpas ao Ofendido.
Pelos fatos narrados acima, o Acusado foi condenado, em Primeira Instância, pelo crime previsto no art.
240, caput, do CPM, que prevê:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.

Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar que se encontra inserido no CPM, no Título V, que
trata dos crimes contra o patrimônio. Atenta contra a hierarquia e a disciplina militar, na medida em que
o agente, valendo-se da confiança mútua existente dentro da caserna, subtrai para si bem móvel alheio
que, no caso, tratou-se de um relógio.
No tocante à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réu que, embora não tenha confessado o furto do
relógio de dentro do armário do Ofendido, foi encontrado com objeto dentro da sua mochila e não
apresentou qualquer explicação plausível para tanto, seja uma nota fiscal, seja o nome de quem lhe teria
vendido.
Em Juízo, a testemunha Sd JULIANO EUGÊNIO DOS REIS (Eventos 11 e 12 - Processo nº 7000323-
33.2018.7.01.0001) afirmou que viu o Ofendido guardar o relógio dentro do seu armário em janeiro de
2017. Alegou, também, que o sumiço do objeto foi comunicado à época para um sargento, mas não
soube informar o porquê de não ter havido instauração de IPM.
Por sua vez, as testemunhas Sgt RONALDO SOBREIRO DE MELO, Sgt WILLIAM BEZERRA DA SILVA, Sgt
FERNANDO ROCHA GOMES e Sd JULIANO EUGÊNIO DOS REIS (Eventos 11 e 12 - Processo nº 7000323-
33.2018.7.01.0001) foram uníssonos em afirmar que, durante uma revista de rotina, o relógio foi
encontrado dentro da mochila do Acusado e que o Ofendido, que estava passando pelo local, reconheceu
o relógio como sendo o seu que havia desaparecido meses antes. Para identificar o objeto, o Sd RAFAEL
ROSA DE OLIVEIRA CORREA informou que o relógio possuía um "arranhão" na parte de trás, o que de fato
foi verificado pelas testemunhas. Após ser confrontado com as declarações do Ofendido, o ex-Cb Ex
WALLACE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO informou que não tinha nota fiscal do relógio e que o havia
comprado de uma pessoa, mas que não poderia declinar seu nome. Por fim, todos também ouviram que o
Acusado teria pedido desculpas ao Ofendido.
As demais testemunhas ouvidas em Juízo, Sd MARCELO HENRIQUE ALVES SANTOS, Cb DIOGO DE ARAÚJO
RODRIGUES e Cb THIAGO RODRIGUES DE SOUZA FREITAS (Eventos 27 e 28 - Processo nº 7000323-
33.2018.7.01.0001) nada relataram sobre os fatos narrados na Denúncia, declarando não estarem
presentes durante o ocorrido. Afirmaram, apenas, que já tinham visto o Acusado com o relógio
anteriormente.
Portanto, como se observa, todos os depoimentos confirmaram os termos descritos na peça acusatória.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais declarações, as quais foram
tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e diante das partes.
Ademais, ainda que não haja testemunhas oculares da subtração, é necessário convir que, na maioria
esmagadora dos casos de furto, essa atividade criminosa acontece de forma oculta, longe dos olhos do
público. Destarte, a comprovação da autoria é constituída pela soma das provas carreadas aos autos.
O agente, quando intenta subtrair coisa alheia móvel, espera a melhor oportunidade para que sua ação
não seja notada, a fim de garantir o êxito de sua empreitada. E não foi diferente no presente caso, motivo
pelo qual não há testemunhas do momento exato do furto, apenas do momento em que o objeto foi

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/08/2020 22:47:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5637a57
encontrado com o Acusado.
Importante salientar que o Acusado não apresentou qualquer versão verossímil sobre como teria
adquirido o relógio. Em suas declarações (Eventos 27 e 28 - Processo nº 7000323- 33.2018.7.01.0001), o
ex-Cb Ex WALLACE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, apesar de ter relatado que adquiriu o relógio de um
militar dentro da OM, não soube sequer informar o nome do suposto vendedor. Tampouco apresentou
nota fiscal, outro documento de compra e venda ou prova da transação. Assumiu, assim, o risco com o
seu comportamento.
A materialidade, igualmente, está plenamente demonstrada pelo Laudo de Avaliação do Material nº
002/2017, de 28 de dezembro de 2017 (Evento 1 - -VOLUME2 - fl. 87 - Processo nº 0000299-
52.2017.7.01.0101), pelo Termo de Apreensão, de 02 de janeiro de 2018 (Evento 1 - -VOLUME2 - fl. 89 -
Processo nº 0000299-52.2017.7.01.0101), e pelas fotos do Ofício nº 009 - Jus/S1/1o D Sup, de 15 de
março de 2018 (Evento 2 - Processo nº 0000299- 52.2017.7.01.0101).
Por fim, ao contrário do afirmado pela Defesa, a prova pericial não é hierarquicamente superior à prova
testemunhal. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o Princípio da Não Hierarquia das Provas, segundo o
qual não há uma ordenação lógico-jurídica dos meios de prova, devendo o juiz decidir de acordo com a
sua livre convicção. A lei determina, apenas, que, em sua consideração, o magistrado atente para a
compatibilidade e a concordância entre as provas colhidas, nos termos do art. 297 do CPPM:
Art. 297 - O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas
colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la
com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.
Ora, os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo são consistentes o bastante para firmar o
entendimento acerca da dinâmica dos fatos e apontar, com segurança, a autoria e a materialidade
delitivas.
Ademais, o Laudo de Avaliação do Material nº 002/2017, o Termo de Apreensão, de 02 de janeiro de 2018
e as fotos do Ofício nº 009 - Jus/S1/1o D Sup estão em consonância com os testemunhos colhidos em
Juízo e corroboram a autoria imputada ao Acusado e a materialidade do delito de furto. A ausência de
perícia judicial, ocasionada pela devolução do objeto ao Ofendido, não tem o condão de invalidar as
provas testemunhais e documentais produzidas.
Portanto, restando induvidosa a autoria e a materialidade delitivas, imperativa a manutenção da
Sentença condenatória.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO para manter a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.